Tribunal: STF
Processo: HC 209227
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Guilherme Marnoto de Alvarenga contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 691.991/SP (documento eletrônico 37).



    Os impetrantes alegam, em síntese, que



    “[o] presente mandamus visa à revogação da prisão preventiva de GUILHERME MARNOTO DE ALVARENGA, este RÉU PRIMÁRIO e ESTUDANTE de DIREITO, em face da ocorrência de excesso de prazo na manutenção da medida excepcional.



    1.1. Embora iniciada há muito tempo a instrução criminal do processo de origem, esta ainda NÃO se findou, à medida em que o Ministério Público o Estado de São Paulo requereu diligências e, ainda, insistiu em seu cumprimento, as quais se encontram pendentes até então.



    1.1. Nada obstante, o paciente está preso provisoriamente desde o dia 18.12.2019 e, atualmente, é o único réu preso no processo-crime sub examine.



    1.2. Assim, diante da manifesta ausência do fumus boni iuris para a manutenção da custódia cautelar em estudo, impetra-se o presente remédio heróico perante esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, a fim de sanar o manifesto e insuportável constrangimento ilegal que vem padecendo o jovem paciente, pugnando-se, nesse diapasão, pela oposição do julgamento virtual e pela necessária e constitucional sustentação oral perante o Excelso Colegiado, após a devida comunicação/intimação dos impetrantes” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem,



    “[...] nos termos do disposto no artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal, a concessão do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente GUILHERME MARNOTO DE ALVARENGA, SENDO REVOGADA, desde logo, A SUA ALONGADA PRISÃO PREVENTIVA, EXPEDINDO-SE, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, diante do comprovado excesso de prazo da segregação em liça por culpa exclusiva do Estado-persecutor, impondo a ele, se for o caso, TODAS AS MEDIDAS CAUTELARES DESCRITAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça!



    5.1 Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora” (págs. 19-20 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Assento, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Nesse sentido: HC 137.449/RS, de minha relatoria, Segunda Turma; e HC 117.746/ES, Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E FURTO (POR 10 VEZES). EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    II - In casu, verifica-se pelo acórdão objurgado, assim como pela consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de origem (www.tjsp.jus.br), que a tramitação do processo transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado. Ressalte-se que o ora agravante foi preso preventivamente, em 18/12/2019, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, por dez vezes (em concurso material de delitos), e no artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV, ambos do Código Penal (fl. 2105) e como consignado pelo acórdão objurgado: ‘trata-se de processo marcado por certa complexidade, em cujos autos se fizeram necessárias diligências tais como quebra de sigilo bancário, vinda de exame de DNA e de imagens de câmaras de monitoramento, sem contar os entraves naturais decorrentes da situação excepcional e de força maior da pandemia de Covid-19’ (fl. 2108).



    Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 37).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicados a análise do pleito cautelar e os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator